Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA TERRACAP. ENUNCIADO DE SÚMULA 637, DO STJ. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do Enunciado de Súmula no 637, do colendo STJ, "O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio".
2. Se não existe causa jurídica a embasar a posse dos opostos, estando, por outro lado, comprovado o direito subjetivo de titularidade da propriedade do imóvel vindicado a favor da opoente (Terracap), a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a oposição apenas para determinar a desocupação do imóvel, bem como extinta a reintegração de posse, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.
3. Não obstante a ocupação da área do imóvel em comento, esta circunstância, isoladamente, não tem o condão de assegurar à empresa pública o direito à compensação financeira.
4. Recursos não providos.